Tribunal: STF
Processo: ACO 2077
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA



    TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CUMPRIMENTO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. VERIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. URGÊNCIA PARA A CONCLUSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO SOB RESPONSABILIDADE DO SENADO FEDERAL. LIMINAR REFERENDADA. ART. 21, V, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 



    Tutela de urgência visando a afastar o caráter vinculante da manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional, divergente da apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado, para fins de verificação, pelo Senado Federal, do cumprimento, por Estado Federado, do limite de gastos com pessoal de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal para a fins de obtenção de operações de crédito.



    Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.



    Medida liminar referendada. Agravo Regimental prejudicado.